Tribunal: TJBA
Processo: 8025209-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8025209-43.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Irecê/BA Processo de Origem: 8002508-49.2025.8.05.0110 Paciente: Bruno Araújo Souza Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Felipe Ferreira dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Irecê Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA COM GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Bruno Araújo Souza, contra decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no âmbito do processo n.º 8002508-49.2025.8.05.0110, oriundo da Comarca de Irecê/BA. A medida cautelar foi motivada por ameaças dirigidas à sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. II. Questão em discussão A análise central recai sobre a legalidade e a imprescindibilidade da custódia preventiva, notadamente sob a ótica da proporcionalidade, da presunção de inocência e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 1. O habeas corpus constitui garantia constitucional vocacionada à proteção da liberdade de locomoção, sendo cabível diante de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, desde que os fatos estejam documentalmente demonstrados. 2. A decisão atacada evidencia fundamentação concreta, alicerçada na gravidade dos fatos, na reiteração delitiva e na presença de histórico de descumprimento de medidas protetivas anteriores, revelando elevado grau de periculosidade. 3. O contexto fático revela a existência de práticas reiteradas de violência no âmbito familiar, com potencialidade lesiva acentuada, o que inviabiliza a adoção de medidas alternativas com igual capacidade de contenção da periculosidade social. 4. A mera existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e distúrbios psiquiátricos diagnosticados, não é suficiente para obstar a manutenção da prisão cautelar quando os elementos dos autos demonstram risco concreto à ordem pública e à integridade das vítimas. 5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade da prisão preventiva em situações de violência doméstica com dados objetivos de reiteração e risco iminente. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é medida juridicamente admissível e constitucionalmente adequada nos casos de violência doméstica em que demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva, revelando-se inócuas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e III, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 13/08/2020; STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/03/2023; STJ, AgRg no HC 768.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8025209-43.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator.